Tribunal: TJES
Processo: 0033755-18.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033755-18.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: LUCIANA DO NASCIMENTO PEREIRA TURRIN e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRETENSÃO PUNITIVA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS CONSIDERADOS. PENA APLICADA DE 03 MESES DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, EM JUÍZO PRELIMINAR, PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Adriana do Nascimento Pereira contra sentença que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, CP), em razão de agressão física à vítima Rayara Maria de Andrade. A apelante alegou prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, fragilidade probatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos.

2.2. Consequências da prescrição sobre a análise do mérito da apelação criminal.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A Apelante suscitou prescrição considerando o prazo máximo legal (05 anos e 11 meses) entre o fato e a sentença. Contudo, a pena aplicada foi de 03 meses de detenção, cujo prazo prescricional retroativo é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, CP.

4. Considerando os marcos interruptivos – recebimento da denúncia (14/08/2019) e publicação da sentença (24/08/2022) – verifica-se que o prazo prescricional de 03 anos foi atingido.

5. A prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva da punibilidade, tornando prejudicada a análise do mérito da apelação, nos termos do Código Penal.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e, em juízo preliminar, provido para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade da Apelante.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 129, caput, CP;

Arts. 109, VI, e 110, § 1º, CP;

Arts. 82 e §1º, Lei nº 9.099/95.

10.Jurisprudência relevante citada:
TJES – Aplicação do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, CP em prescrição retroativa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033755-18.2016.8.08.0014

APELANTE: ADRIANA DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: LUCIANA DO NASCIMENTO PEREIRA TURRIN, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRETENSÃO PUNITIVA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS CONSIDERADOS. PENA APLICADA DE 03 MESES DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, EM JUÍZO PRELIMINAR, PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.

CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Adriana do Nascimento Pereira contra sentença que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, CP), em razão de agressão física à vítima Rayara Maria de Andrade. A apelante alegou prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, fragilidade probatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos.

2.2. Consequências da prescrição sobre a análise do mérito da apelação criminal.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A Apelante suscitou prescrição considerando o prazo máximo legal (05 anos e 11 meses) entre o fato e a sentença. Contudo, a pena aplicada foi de 03 meses de detenção, cujo prazo prescricional retroativo é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, CP.

4. Considerando os marcos interruptivos – recebimento da denúncia (14/08/2019) e publicação da sentença (24/08/2022) – verifica-se que o prazo prescricional de 03 anos foi atingido.

5. A prescrição da pretensão punitiva constitui causa extintiva da punibilidade, tornando prejudicada a análise do mérito da apelação, nos termos do Código Penal.

DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e, em juízo preliminar, provido para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade da Apelante.

9.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 129, caput, CP;

Arts. 109, VI, e 110, § 1º, CP;

Arts. 82 e §1º, Lei nº 9.099/95.

10.Jurisprudência relevante citada:
TJES – Aplicação do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, CP em prescrição retroativa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANA DO NASCIMENTO PEREIRA em face da sentença de fls. 133/134, dos autos físicos , proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina/ES. A Apelante foi condenada à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito, fixada em 03 (três) meses de prestação de serviço à comunidade. A condenação foi pela prática do crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, ante o fato de ter ofendido a integridade física da vítima Rayara Maria de Andrade , puxando-a pelos cabelos e derrubando-a da motocicleta em que estava, na Praça do Bairro São Vicente, em Colatina/ES, no dia 10/09/2016.

Nas razões de Apelação, a Apelante sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. Alega que, entre a data do fato (10/09/2016) e a data da sentença condenatória (05/08/2022), transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos previsto para o crime. No mérito, pugna pela reforma da sentença condenatória e sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal , por falta de provas dos fatos narrados na denúncia , alegando a fragilidade probatória, contradição nos depoimentos e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões manifestando-se pelo não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pela Apelante , mas reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. Argumenta que, considerando a pena aplicada (03 meses de detenção) , e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (14/08/2019) e a publicação da sentença (24/08/2022) , transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos. Quanto ao mérito, opina pelo não provimento do recurso , sustentando que a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas na instrução processual , com base no depoimento da vítima e no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

O Parecer do Ministério Público de 2º grau acompanha o entendimento das Contrarrazões , opinando pelo conhecimento do recurso e pelo reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal , devido ao transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia (14/08/2019) e a publicação da sentença (24/08/2022). Caso superada a prescrição, opina por negar provimento ao recurso no mérito , por considerar que a prova produzida demonstra a materialidade e autoria do crime , conforme depoimentos e Laudo de Exame de Lesões Corporais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Apelante suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima cominada ao crime de lesão corporal simples (detenção de 03 meses a 01 ano) , alegando o transcurso de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses entre a data do fato (10/09/2016) e a data da sentença condenatória (05/08/2022).

Contudo, a pena aplicada na sentença foi de 03 (três) meses de detenção. O Ministério Público não recorreu dessa decisão.

Assim, de acordo com o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal , o prazo prescricional a ser considerado, na modalidade retroativa, é de 03 (três) anos.

Os marcos interruptivos da prescrição no presente caso são:

Recebimento da denúncia:
14 de agosto de 2019.

Publicação da sentença condenatória:
24 de agosto de 2022.

Ao se analisar o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/08/2019) e a publicação da sentença condenatória (24/08/2022) , verifica-se que transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos , que é o prazo prescricional para a pena aplicada de 03 (três) meses de detenção.

Portanto, acolho a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa , conforme entendimento do Ministério Público em ambos os graus de jurisdição.

A prescrição da pretensão punitiva é uma causa extintiva da punibilidade. Reconhecida a extinção da punibilidade, prejudica-se a análise do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, em juízo preliminar,
ACOLHO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
, com fundamento no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal, para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da Apelante
ADRIANA DO NASCIMENTO PEREIRA
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)